Tribunal: TJDFT
Processo: 0726889-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOMICILIAR. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE DO PACIENTE PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
I. O paciente ao qual foi prestado o serviço de assistência médica domiciliar é parte legítima para a causa em que o preço é cobrado e responde pelo pagamento respectivo.
II. Recurso desprovido.